Tribunal: TJSP
Processo: 2154844-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO SINGULAR DE CREDORES – CRÉDITO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR EQUIPARADA A CRÉDITOS TRABALHISTAS, LIMITADO O PRIVILÉGIO A CENTO E CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS E ENQUADRAMENTO DO RESTANTE NA CLASSE DOS QUIROGRAFÁRIOS – POSSIBILIDADE – LEI No 11.101/2005, art. 83, INCISO I, C.C. INCISO VI, "C" - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.